Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-54.2021.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELIA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 691.365.991-15 (RECORRENTE), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 163,57 (
cento e
sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), sob alegação que foi cliente da reclamada por meio de cartão de crédito Banco ITAU CARD, de nº 5454 6202 4653 3967, em parceria com a Ponto Frio, contudo, solicitou em 16 de julho de 2020, o cancelamento do cartão, protocolo 0772516225, porém em novembro de 2020, passou a receber cobranças indevidas.

2.

A reclamada alega que, o banco Réu atendeu à solicitação da Autora e providenciou o cancelamento do cartão de crédito PONTO FRIO ITAUCARD de nº 5454.62**.****.3967 no dia 16/07/2020, contudo, estavam pendentes os pagamentos referentes ao financiamento da fatura vencida e não paga integralmente, mês de maio/2020, cujo parcelamento em 12 vezes iniciou-se em junho/2020, sendo 12 vezes de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos), contratado em 06/06/2020.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, determinou o cancelamento das cobranças objeto da lide, condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral a Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento na sentença.

4.

A reclamada afirma que, a parte autora
realizou pagamento de valor parcial da fatura
, o qual se refere a entrada para o financiamento do valor remanescente, referente ao mês 05/2020 (vencimento 06/06/2020) e, portanto, dividiu o saldo restante em 12 parcelas iguais, portanto, na parcela de junho/2020 a parte autora “rotativou” seu saldo, na medida em que pagou o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), quando o valor total da fatura era de R$ 462,70 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

5.

Comprovado que, a cobrança se refere a saldo residual, não tendo a autora comprovado sua quitação, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais.

6.

Sentença reformada para improcedência.

7.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 163,57 (
cento e
sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), sob alegação que cobrança indevida após pedido de cancelamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência que, determinou o cancelamento das cobranças objeto da lide, condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por dano moral a Reclamante no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento na sentença.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, a título de danos morais

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Reclamante ajuizou a presente ação, afirmando inexistência de débito no valor de
R$ 163,57 (
cento e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos),
sob alegação que foi cliente da reclamada por meio de cartão de cr
é
dito
Banco
ITAU CARD
, de n
º
5454 6202 4653 3967
,
em parceria com a Ponto Frio,
contudo, solicitou
em 16 de
julho de 2020, o cancelamento do cartão, protocolo 0772516225.

Porém em novembro de 2020, passou a receber cobranças indevidas, sendo que, já havia feito o cancelamento meses atrás: outubro de 2020, vencimento: 06/10/2020, R$ 25,30 (vinte e cinco e trinta centavos); vencimento: 14/11/2020, R$ 36,03 (trinta e seis reais e três centavos); vencimento: 06/01/2021, R$ 102,24 (cento e dois reais e vinte e quatro reais), a somatória do valor é de R$ 163,57 (cento e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

A reclamada alega que,
atendeu à solicitação da Autora e providenciou o

cancelamento do cartão de crédito PONTO FRIO ITAUCARD de nº 5454.62**.****.3967 no

dia 16/07/2020, contudo, estavam pendentes os pagamentos referentes ao financiamento da fatura vencida e não paga integralmente, mês de maio/2020, cujo parcelamento em 12 vezes iniciou-se em junho/2020, sendo 12 vezes de R$ 11,82

(onze reais e oitenta e dois centavos
)
, contratado em 06/06/2020;

Afirma ainda que, a parte autora realizou pagamento de valor parcial da fatura, o qual se refere a entrada para o financiamento do valor remanescente, referente ao mês 05/2020 (vencimento 06/06/2020) e, portanto, dividiu o saldo restante em 12 parcelas iguais, portanto, na parcela de junho/2020 a parte autora “rotativou” seu saldo, na medida em que pagou o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), quando o valor total da fatura era de R$ 462,70 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)

Verifico que, a cobrança
se refere a saldo residual, não tendo a autora comprovado sua quitação, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais.

N
ão se verificando a existência de quitação, não há qualquer irregularidade na cobrança praticada pela reclamada, portanto inexistente dano moral, e declaração de débitos, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de,
REFORMAR
a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021